Tribunal: STF
Processo: RMS 39102
Classe: RMS
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2023-08-15

Ementa:
EMENTA: AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ANISTIA. REVISÃO DA CONDIÇÃO DE ANISTIADO. ATO APONTADO COMO COATOR QUE NÃO FOI A CAUSA DA CASSAÇÃO DO BENEFÍCIO DO IMPETRANTE. EXISTÊNCIA DE DECISÃO JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. In casu, o Superior Tribunal de Justiça denegou o writ sob o fundamento de que “por se tratar de discussão apresentada em Mandado de Segurança, era ônus do impetrante comprovar, já na propositura da demanda, o direito líquido e certo, o que, no caso concreto, não ocorreu. Ao contrário do que foi por ele sugerido na petição inicial, o corte no pagamento do benefício mensal não possui relação alguma com o ato por ele apontado como coator (Portaria 1.572/2019), mas sim com o resultado de sua sucumbência na Ação Ordinária nº 0801723-20.2013.4.05.8300, fato esse subtraído do conhecimento deste juízo na petição inicial do writ”.



    2. O agravante não trouxe aos autos conjunto probatório inequívoco que permitisse acolher suas alegações, sobretudo aquelas concernentes à alegada violação do devido processo legal. Consectariamente, no caso sub examine, divergir do entendimento do STJ demandaria a dilação probatória, o que é inviável em sede de mandado de segurança. 



    3. Agravo interno a que se NEGA PROVIMENTO.